Tribunal: TJMT
Processo: 1000416-50.2020.8.11.0039
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000416-50.2020.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[ROSINEIDE DOMINGOS MILA - CPF: 621.530.641-04 (APELANTE), BRUNA DOMINGOS MILA - CPF: 063.478.751-95 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUILSON BENEDITO DE OLIVEIRA SILVEIRA - CPF: 496.172.491-20 (APELANTE), PAULO DO CARMO LIMA - CPF: 019.250.181-05 (APELANTE), MATEUS SOUZA SILVA - CPF: 083.947.771-63 (APELADO), DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (APELADO), ROSINEIDE DOMINGOS MILA - CPF: 621.530.641-04 (VÍTIMA), DIONES BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 053.304.891-56 (APELANTE), MATEUS SOUZA SILVA - CPF: 083.947.771-63 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações interpostas pela defesa dos réus e pelo Ministério Público contra sentença condenatória que os condenou pelo crime de furto qualificado (art. 155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal), com penas fixadas em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo. O Ministério Público requer a conversão de uma das qualificadoras em circunstância judicial negativa e a imposição do regime fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado; e (ii) definir se a qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para fechado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autoria e a materialidade do delito encontram-se devidamente comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termos de apreensão e reconhecimento de objeto, além dos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que efetuaram a abordagem e da vítima, inexistindo dúvidas quanto à responsabilidade penal dos réus.

4.

A qualificadora do rompimento de obstáculo deve ser afastada, pois o dano recaiu sobre o próprio bem furtado (ignição da motocicleta) e não sobre um obstáculo externo que protegesse o objeto da subtração, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5.

A imposição do regime fechado é justificada pela reincidência e pelos maus antecedentes dos réus, que evidenciam maior reprovabilidade da conduta, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal, não se aplicando a Súmula 269 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento:

1.

A condenação pelo crime de furto qualificado pode ser fundamentada com base em provas testemunhais firmes e coerentes, especialmente quando corroboradas por outros elementos dos autos.

2.

A qualificadora do rompimento de obstáculo não incide quando o dano for causado ao próprio bem furtado, e não a um mecanismo de proteção externo.

3.

Réus reincidentes e com maus antecedentes podem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, mesmo que a pena fixada permita regime menos gravoso.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 155, § 4o, incisos I e IV, 33, § 3o, e 59. Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 2137159/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 13.08.2024; STJ, HC 528390/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.03.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recursos de apelação criminal
interpostos pela defesa de
Mateus Souza Silva
e
Diones Barbosa dos Santos
, bem como pelo
Ministério Público
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos/MT, nos autos no 1000416-50.2020.8.11.0039. Na decisão impugnada, os primeiros recorrentes foram condenados pelo crime previsto no artigo
155, § 4o, incisos I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de agentes), do Código Penal
, à pena de
02 (dois anos) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, e
14 (quatorze) dias-multa
(Mateus Souza Silva) e
3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão
, no regime
semiaberto
, além do pagamento de
15 (quinze) dias-multa
(Diones Barbosa dos Santos). (id 247453748)

Nas razões recursais, o
Ministério Público
requer o
agravamento da pena-base
, propondo a conversão de uma das qualificadoras reconhecidas em circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria da pena. Além disso, pleiteia a
fixação do regime fechado
para o início do cumprimento da pena. (id 247453751)

A seu turno, a
defesa
requer a
absolvição
dos apelantes, argumentando insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, com fundamento no art. 386, VII, do CPP. De forma subsidiária, solicita
a exclusão da qualificadora

referente à destruição ou rompimento de obstáculo e fixação da
reprimenda no mínimo legal
(id 247453762).

Em contrarrazões vistas no id. 247453758 e no id. 247453764, o Ministério Público e a Defensoria Pública rechaçam as pretensões formuladas pela parte adversa e pugnam pelo desprovimento dos apelos contrários aos seus interesses.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Adriano Augusto Streicher De Souza, é pelo
desprovimento do recurso defensivo e provimento

O parecer, de autoria do ilustre Procurador de Justiça,
Dr. Adriano Augusto Streicher De Souza
é pelo
desprovimento
do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, a fim de reconhecer uma circunstância qualificadora como circunstância judicial desfavorável, bem como fixar o regime fechado para o início do cumprimento da pena, consoante entendimento assim ementando:

“RECURSOS DE APELAÇÃO – CONDENAÇÃO NO ART. 155, § 4o, INCISOS I E IV, DO CP – APELO DEFENSIVO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PEDIDO SUBSIDIRIÁRIO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO – INVIABILIDADE – PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO TÉCNICO –SUFICIÊNCIA DA PROVA ORAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. APELO MINISTERIAL – PLEITO DE RECONHECIMENTO DE UMA QUALIFICADORA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – VIABILIDADE – FIXAÇÃO DE REGIME FECHADO – POSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE E CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DO ART. 59 DO CP – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PELO PROVIMENTO DO RECURSO.”
(id. 251032175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Narra a denúncia que:

“(...)
No dia 17 de março de 2020, por volta das 08h45min., na via pública situada na Rua 15 de junho, em frente ao numeral 817, Centro, nas adjacências dos Correios, nesta cidade de São José dos Quatro Marcos, os implicados MATEUS SOUZA SILVA e DIONES BARBOSA DOS SANTOS,
cientes da ilicitude e reprovabilidade de seus comportamentos, agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta, visando o mesmo fim comum, subtraíram, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta
Honda CG 150 Fan Es, de cor cinza, ano 2006, placa NJL-0439, avaliada no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), pertencente à vítima ROSINEIDE DOMINGOS MILA”
(id. 247453230).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, resultando na condenação dos acusados pela prática do crime previsto no artigo art.155, § 4o, incisos I e IV, do Código Penal e, em relação a essa percepção do Juízo de primeira instância, as partes exsurgem inconformadas perante esta Corte de Justiça, nos termos já relatados, passando-se, pois, à análise das pretensões arguidas.

1.
DO RECURSO DA DEFESA

1.1
Do pleito de absolvição por insuficiência de provas

Inicialmente, pretende a defesa a absolvição dos apelantes Mateus Souza Silva e Diones Barbosa dos Santos, sob o fundamento de insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.
Contudo, tal pedido
não encontra amparo nos autos
.

A
materialidade
do delito de furto qualificado está consubstanciada no Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Termos de Apreensão, Avaliação e Reconhecimento de Objeto, bem como pela prova oral colhida no curso do processo.

A
autoria
delitiva, analisada individualmente para cada acusado e em relação aos fatos a eles imputados, também está devidamente comprovada nos autos. Observa-se que os apelantes foram flagrados na posse do bem subtraído poucas horas após a consumação do crime, sem conseguirem apresentar qualquer justificativa plausível para tal circunstância.

Na fase judicial, o apelante Diones manifestou interesse em permanecer em silêncio, o apelante Mateus não compareceu em juízo, tendo sido decretada a revelia em seu desfavor.

Por sua vez, a testemunha
Paulo do Carmo Lima,
policial militar, relatou em juízo:

“A gente estava fazendo patrulhamento próximo a pista de atletismo na Av. Luiz Barbosa e
a guarnição deparou com dois indivíduos empurrando uma motocicleta, diante da situação foi feito a abordagem aos indivíduos
que alegaram que alguém tinha passado a motocicleta para eles
. A gente checou o veículo e entrou em contato com a pessoa que constava no documento do veículo e essa pessoa relatou que tinha emprestado o veículo para sua filha, que é a Bruna, utilizava esse veículo para ir para o serviço, verificamos que miolo da motocicleta estava danificado e a chave que estavam usando não era do veículo.
A gente deslocou até o local de trabalho da Bruna e nem mesmo sabia que a motocicleta tinha sido furtada, nesse sentido conduzimos os dois indivíduos e o veículo para confecção do boletim de ocorrências. A abordagem foi por volta de dez horas da manhã e a vitima relatou que chegou no serviço as sete horas e estacionou o veículo em frente o local de trabalho que é na 15 de Junho. Salvo engano, o Mateus estava empurrando a motocicleta e ele falou que alguém tinha passado essa motocicleta para ele e ele não sabia o nome dessa pessoa ou como que foi essa situação. Pra ser mais exato próximo a faculdade, estavam os dois né, o Mateus empurrando junto com o outro vulgo Micuim.”
(id. 247453749)

Confirmando as declarações da testemunha anterior,
Luilson Benedito de Oliveira Silveira
, também policial militar, testemunhou em sede judicial:

“Eu tava em ronda ostensiva com o Sargento do Carmo próximo da quadra Maná e deparamos com uma moto, tinha
dois suspeitos empurrando, era uma CG cinza acho que 2008, fizemos a abordagem padrão nos dois, um se chamava Diones já era conhecido com o apelido de Micuim
e o outro não conhecia,
um tal de Mateus. Analisando o miolo da moto a gente percebeu que tinha mexido e a chave da moto não era dela, perguntei para o Diones a onde que tinha conseguido essa moto e ele falou que tinha pegado de uma pessoa mas não falou o nome,
nessa suspeita fizemos a checagem da moto e a gente conseguiu pegar pelo documento da moto o proprietário e conseguimos o telefone e ligamos. A proprietária disse que a moto estava com sua filha e ela estava trabalhando, fomos com eles já em atitude suspeita porque o miolo da chave esta mexida e a chave não batia e não tinha documento, e fomos até local onde a filha da proprietária trabalhava. Perguntamos sobre a moto e ela disse que a moto estava ali fora e quando viu falou que não estava, perguntamos se conhecia esses caras e ela disse que nunca viu esses caras. Nisso eles assumiram que falaram que tinha pegado a moto em uma casa, mas não falaram o nome da casa, esse Diones e o Mateus não falaram a casa e nem o nome do cara, diante da confirmação que eles estavam com produto do furto conduzimos eles para delegacia para delegacia civil (...)”
(id. 247453749).

Verifica-se que os depoimentos dos agentes policiais que participaram da abordagem foram firmes e coerentes ao descreverem a dinâmica dos fatos, sendo plenamente compatíveis com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Neste ponto, importa consignar que o fato da testemunha em questão consistir no policial militar que diligenciou na fase inquisitiva não retira a credibilidade e tampouco afasta a idoneidade dos seus relatos judiciais, os quais foram prestados mediante compromisso legal, especialmente quando estão em consonância com as demais provas coligidas ao feito e quando inexiste nos autos qualquer demonstrativo de que aos agentes estatais interessaria implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento ilícito, assim como se dá na hipótese.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n. 08
, cuja redação dispõe que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 08101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017).

No mesmo sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que
“a palavra dos policiais é suficiente para a condenação por tráfico de drogas na ausência de elementos concretos que a desabonem(...)”
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.612.974/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 3/12/2024.)

Registra-se, ainda, que a vítima reconheceu o bem furtado, o que reforça a certeza quanto à materialidade do delito e à sua autoria. Por outro lado, os apelantes não apresentaram qualquer versão crível capaz de afastar sua responsabilidade penal, limitando-se a alegações genéricas desprovidas de respaldo no conjunto probatório.

A vítima,
Rosineide Domingos Mila
, declarou em juízo:

“Essa moto estava com a minha filha, em frente a casa que ela estava trabalhando, era na parte da manhã a policial ligou falando que essa moto tinha sido roubada e se era minha. Eles estragaram o miolo da chave, onde liga, não conseguiram ligar ela, estavam empurrando ela. Faz tempo já, tive que pagar guincho e o miolo da moto que foi destruído, eu não lembro o valor, faz dois anos já. Eram duas pessoas, nunca os vi.”
(id. 247453749).

A informante
Bruna Domingos Mila
, no contraditório judicial, disse que:

“Eu fui trabalhar com a moto da minha e deixei em frente ao local do meu serviço e alguns minutos depois e me informando que a moto tinha sido recuperada, aí fui até a frente da casa pra observar e realmente a minha moto não estava lá, onde fui para delegacia. Só fiquei sabendo a hora que os policiais me ligaram, sei que eles estouraram o miolo da moto tentando fazer a ligação, não sei eles empurraram ou fizeram ligação direta. A gente teve que fazer a troca do miolo onde liga a moto, eu não conhecia, mas falaram que seria duas pessoas, dois homens”.
(id. 247453749)

Diante desse contexto, torna-se
inviável
o acolhimento da tese absolutória sustentada pela defesa, uma vez que a prova dos autos se apresenta sólida e suficiente para a manutenção do édito condenatório.

1.2
Do peido de afastamento da qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo

A defesa requer ainda o afastamento da qualificadora prevista no art. 155, §4o, inciso I, do Código Penal, sob o argumento de que não há nos autos perícia técnica indispensável para sua caracterização.

Embora essa tese tenha sido expressamente suscitada, entendo que o afastamento da qualificadora deve ocorrer por outros fundamentos. O suposto rompimento recaiu sobre o próprio bem furtado, e não sobre um obstáculo externo que dificultasse o acesso ao objeto da subtração, requisito essencial para a incidência da majorante.

O depoimento da vítima Rosineide confirma esse ponto:

“Essa moto estava com a minha filha, em frente a casa que ela estava trabalhando, era na parte da manhã a policial ligou falando que essa moto tinha sido roubada e se era minha
. Eles estragaram o miolo da chave, onde liga, não conseguiram ligar ela
, estavam empurrando ela. Faz tempo já, tive que pagar guincho
e o miolo da moto que foi destruído
, eu não lembro o valor, faz dois anos já. Eram duas pessoas, nunca os vi
.” (trecho extraído da sentença de primeiro grau id. 162527453).

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a qualificadora do rompimento de obstáculo só se aplica quando há dano a um mecanismo que protege o bem contra o furto, e não quando a violação atinge um componente da própria coisa subtraída:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. FURTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. NÃO CONFIGURAÇÃO . JURISPRUDÊNCIA DO STJ. OBSTÁCULO QUE É PARTE INTEGRANTE DO PRÓPRIO BEM FURTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1 . O entendimento desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a incidência da qualificadora do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, pressupõe conduta praticada pelo Réu objetivada à destruição ou ao rompimento do óbice que dificulta a obtenção da coisa. Se o dano é contra o próprio objeto do furto, sendo o obstáculo peculiar à res furtiva, não incide a majorante
(AgRg no AREsp n. 230 .117/DF, Ministro Félix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/3/2015). 2. No julgado mencionado pelo Ministério Público, a Terceira Seção deste STJ firmou entendimento no sentido de que "A subtração de objetos localizados no interior de veículo automotor, mediante o rompimento ou destruição do vidro do automóvel, qualifica o furto".
A situação, portanto, é diversa do caso dos autos, no qual o agravado arrombou a porta do veículo para subtraí-lo, ou seja, o obstáculo rompido é parte integrante do bem furtado
. 3. Agravo regimental desprovido” (STJ - AgRg no REsp: 2137159 MG 2024/0135744-1, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 13/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/08/2024).

Diante disso, considerando que o dano se limitou ao bem furtado e não a um mecanismo de proteção externo, afasto a qualificadora do rompimento de obstáculo, em conformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado.

1.3
Da aplicação da pena no mínimo legal

Sob outro aspecto, a defesa pleiteia a fixação das penas do crime de furto qualificado, no mínimo legal. Mais uma vez, sem
razão a insurgência
.

A dosimetria da pena segue os parâmetros do artigo 68 do Código Penal, iniciando-se com a análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do mesmo diploma legal. Nesse sentido, observa-se que o d. sentenciante fundamentou adequadamente a elevação da pena-base na
primeira fase da dosimetria
, com base nos
maus antecedentes
dos réus, devidamente comprovados por condenações transitadas em julgado.

No caso concreto, Mateus Souza Silva possui condenação anterior registrada sob o número 0002311-84.2019.8.11.0011, conforme verificado pelo Juízo na consulta aos sistemas eletrônicos disponíveis, especialmente o SEEU. Já Diones Barbosa dos Santos apresenta um histórico criminal mais extenso, com múltiplas condenações nos processos de números 0000412-74.2013.8.11.0039, 0001220-45.2014.8.11.0039, 0000043-46.2014.8.11.0039 e 0001160-43.2012.8.11.0039, justificando um acréscimo mais expressivo na sua pena-base, em respeito ao princípio da individualização da pena.

Além dos maus antecedentes, restou comprovada a
reincidência
dos apelantes, circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. A reincidência de Mateus Souza Silva decorre da condenação definitiva no processo n° 1000311-39.2021.8.11.0039, enquanto Diones Barbosa dos Santos teve sua condição reconhecida a partir da condenação nos autos de n° 0000072-33.2013.811.0039. Assim, o aumento da pena intermediária na
segunda fase da dosimetria
mostrou-se justificado.

A Corte Cidadã possui entendimento no sentido de que a reincidência e os maus antecedentes podem ser considerados em fases distintas da dosimetria, desde que amparados em condenações diversas, não havendo afronta ao princípio do
ne bis in idem
.

Nesta senda, trago a lume o seguinte acordão
:

“(...) 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não reconhece bis in idem quando condenações distintas são utilizadas para avaliar negativamente a circunstância agravante da reincidência e a circunstância judicial relacionada aos antecedentes criminais. (...) ”.
(STJ - HC: 528390 SP 2019/0247669-6, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/03/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2020).

O critério adotado pelo Juízo de origem está em consonância com essa orientação jurisprudencial, que admite a valoração mais rigorosa quando o histórico criminal do réu revela propensão à reiteração delitiva.

Ademais, a fixação da pena deve atender não apenas à punição do crime, mas também à sua função preventiva, tanto geral quanto especial. O afastamento do acréscimo aplicado pelo Juízo sentenciante desconsideraria a realidade fática dos réus, em afronta ao princípio da individualização da pena.

Diante desse cenário, não há ilegalidade na dosimetria realizada, tampouco violação ao princípio da proporcionalidade, razão pela qual a insurgência recursal deve ser rejeitada, mantendo-se a pena fixada na sentença.

2.
DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

2.1
Da migração de uma das qualificadoras para agravar a pena basilar do crime

O órgão ministerial sustenta que, no caso em análise, restou devidamente comprovada a incidência de duas qualificadoras no crime de furto: o rompimento de obstáculo e o concurso de agentes. No entanto, o juízo de primeiro grau, ao avaliar as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, optou por não utilizar a qualificadora do rompimento de obstáculo para elevar a pena-base.

Embora o Ministério Público tenha razão ao apontar a possibilidade de considerar a qualificadora remanescente para esse fim, a análise do pedido resta
prejudicada
, uma vez que foi acolhida a tese defensiva para afastar a qualificadora do rompimento de obstáculo. Com isso, remanesce apenas uma qualificadora, que já foi utilizada para a tipificação do crime qualificado, impossibilitando sua aplicação na dosimetria da pena.

2.2
Do regime inicial de cumprimento de pena

O insurgente pretende ainda a fixação do regime inicial fechado, argumentando que a imposição do regime semiaberto é incompatível com a reincidência e os maus antecedentes dos réus.

Com razão
o
Parquet
. O artigo 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal estabelece que o regime semiaberto pode ser aplicado a condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a quatro anos e não exceda oito anos. Contudo, o § 3o do mesmo artigo determina que a definição do regime deve levar em conta a reincidência e circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que autoriza a adoção de um regime mais gravoso.

Art. 33, § 3o, do Código Penal: "
A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 deste Código.
"

No caso concreto, ambos os réus ostentam
maus antecedentes e reincidência
, circunstâncias expressamente reconhecidas na sentença. Tais fatores evidenciam maior reprovabilidade da conduta e justificam a imposição do regime
fechado
, alinhando-se à jurisprudência consolidada.

Ademais, a
Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça
não pode ser invocada para a fixação de regime mais brando, pois trata exclusivamente de condenados
não reincidentes
que tenham circunstâncias judiciais favoráveis, o que não se verifica no presente caso.

O entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal corrobora tal posicionamento:

"APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PLEITO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES – TEORIA DO ESQUECIMENTO – INAPLICABILIDADE – EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – RÉU REINCIDENTE E COM CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Incabível a fixação de regime prisional inicial semiaberto quando se trata de réu reincidente, além da existência de circunstâncias judiciais que pesam em seu desfavor. 4. Recurso defensivo desprovido.
(N.U 0010060-98.2015.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 24/09/2024, publicado no DJE 27/09/2024)"

Portanto, considerando a reincidência e os maus antecedentes dos réus, bem como a impossibilidade de aplicação da Súmula 269 do STJ, impõe-se a reforma da sentença para fixar o regime inicial fechado, em consonância com a legislação penal e o entendimento jurisprudencial predominante.

Diante do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo para afastar a qualificadora de destruição ou rompimento de obstáculo prevista no artigo 155, §4o, inciso I, do Código Penal. Também, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso ministerial para determinar a substituição do regime inicial de cumprimento da pena dos apelantes, do semiaberto para o fechado, nos termos do artigo 33, §2o, alínea 'c', e §3o do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025